Tribunal: STF
Processo: AI 98642
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-15
Data de publicação: 1984-06-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSENTIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. A PREMISSA DE FATO ESTABELECIDA À LUZ DO EXAME DE PROVA - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - NÃO PODE SER REEXAMINADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, E AFASTA A ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PAR-3. DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.